Tribunal: TJMT
Processo: 1029072-40.2022.8.11.0041
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-26
Data de publicação: 2025-08-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1029072-40.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Empréstimo consignado, Efeitos, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[EXPEDITO JOSE LEANDRO - CPF: 907.390.781-00 (APELADO), NILSON REIS DA SILVA - CPF: 800.789.151-04 (ADVOGADO), ROBERTA OLIVEIRA PEDROSA - CPF: 990.468.571-15 (ADVOGADO), RODRIGO MARIA GUIMARAES - CPF: 718.869.231-91 (ADVOGADO), WALTER MACHADO OLIVEIRA - CPF: 001.967.621-20 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELANTE), SERGIO GONINI BENICIO - CPF: 177.915.568-98 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Direito Civil E Do Consumidor. Apelação Cível. Ação Declaratória De Inexistência De Débito Cumulada Com Obrigação De Fazer E Reparação De Danos Materiais E Morais.

Prejudicial De Mérito Rejeitada. Cartão De Crédito Consignado Não Contratado. Ausência De Prova Da Contratação. Restituição Em Dobro Dos Valores Descontados. Inexistência De Dano Moral.
Recurso Parcialmente Provido.

I.
Caso Em Exame

1.

Apelação cível interposta por instituição financeira
em virtude da
sentença que
reconheceu a inexistência de relação contratual entre o autor e o banco réu, determinando a nulidade do contrato de cartão de crédito consignado n. 11304934, a retirada da averbação no benefício previdenciário, a restituição em dobro do valor de R$ 1.100,00 e a condenação ao pagamento de R$ 3.000,00 por danos morais.

II.
Questão Em Discussão

2
.
Há três questões em discussão: (i) saber se incidem as prejudiciais de decadência e prescrição da pretensão autoral; (
ii
) saber se houve demonstração da existência do contrato de cartão de crédito consignado; e (
iii
) saber se é devida a indenização por dano moral em razão dos descontos indevidos.

III.
Razões De Decidir

3
.
A ação não se refere à anulação de contrato, mas à declaração de inexistência de relação contratual, não incidindo o prazo decadencial do art. 178 do CC.

4
.
Quanto à prescrição, aplica-se o prazo quinquenal previsto no art. 27 do CDC, com renovação a cada desconto indevido. A ação foi proposta dentro do prazo legal.

5
.
O banco não comprovou a contratação do cartão de crédito consignado n. 11304934. Inversão do ônus da prova com base no art. 6o, VIII, do CDC. Ausência de prova do vínculo contratual.

6
.
Reconhecimento da cobrança indevida e aplicação do art. 42, parágrafo único, do CDC, que autoriza a restituição em dobro diante da inexistência de engano justificável.

7. Inexistência de prova de abalo psíquico relevante decorrente da fraude, nos termos da jurisprudência do STJ. Indenização por dano moral indevida.

IV.
Dispositivo E Tese

8.
Recurso parcialmente provido para afastar a condenação ao pagamento de danos morais, mantida a restituição em dobro dos valores indevidamente descontados.

Tese de julgamento:
“1. Nas ações declaratórias de inexistência de relação contratual, não incide o prazo decadencial previsto para ações anulatórias. 2. Cabe à instituição financeira comprovar a existência do contrato impugnado, sob pena de reconhecimento da inexistência da relação jurídica. 3. É cabível a restituição em
dobro dos valores indevidamente descontados, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC. 4. A fraude em empréstimo consignado não enseja, por si só, dano moral, sendo necessária a comprovação de circunstâncias excepcionais.”

Dispositivos relevantes citados:

CC,
arts
. 178 e 206, § 3o, V; CPC,
arts
. 373, II, e 85, § 2o; CDC,
arts
. 6o, VIII, e 42,
p.u
.

Jurisprudência relevante citada:

STJ,
EAREsp
676.608/RS, Rel. Min. OG Fernandes, Corte Especial,
DJe
30.03.2021; STJ,
AgInt
no
AREsp
2.683.592/SE, Rel. Min. Carlos Cini
Marchionatti
, 3a Turma, j. 24.02.2025,
DJe
28.02.2025; STJ,
AgInt
no
AREsp
2.544.150/MA, Rel. Min. Marco Aurélio
Bellizze
, 3a Turma, j. 13.05.2024,
DJe
15.05.2024; TJMT, Apelação Cível 1029087-09.2022.8.11.0041, 1a Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, red. p/ acórdão Des.a Clarice Claudino da Silva, j. 29.04.2025,
DJe
07.05.2025.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO
N.
1029072-40.2022.8.11.0041

Trata-se de Recurso de Apelação interposto pelo
Banco BMG S.A.
, em virtude da sentença proferida pelo Juiz da 8a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, nos autos da
Ação Declaratória de Inexistência de Débito cumulada com

Obrigação de Fazer e Reparação de Danos Materiais e Morais
ajuizada por
Expedito José Leandro
, em razão de descontos em seu benefício previdenciário decorrentes do contrato n. 11304934, que afirma não ter contratado.

O Juiz sentenciante julgou procedentes os pedidos, declarou a nulidade do contrato, determinou a retirada da averbação no benefício previdenciário, condenou o Banco BMG S.A. à restituição em dobro do valor de R$ 1.100,00 (um mil e cem reais), corrigido pelo INPC e acrescido de juros de mora de 1% ao mês, e ao pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de indenização por danos morais, com correção monetária e juros de mora.

Em suas razões recursais, o Apelante argui prejudicial de mérito, consistente na ocorrência de decadência, com fundamento no art. 178, II, do Código Civil, e, de forma alternativa, a ocorrência de prescrição da pretensão autoral, com base no prazo trienal previsto no art. 206, § 3o, V, do Código Civil.

No mérito, sustenta a validade da contratação, a regularidade do negócio jurídico, a inexistência de má-fé e de
falha na prestação do serviço, bem como a ausência de responsabilidade civil.

Ao final, requer o provimento do recurso para reformar integralmente a sentença ou, subsidiariamente, a redução do valor indenizatório.

Nas contrarrazões, o Apelado pugna pela manutenção da sentença
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO – PREJUDICIAL DE MÉRITO – DECADÊNCIA E PRESCRIÇÃO

EXMA.
SR.a

DES.a
CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, o
Banco BMG S.A.
suscita, em prejudicial de mérito, a ocorrência de decadência com base no
art. 178, II, do Código Civil e, alternativamente, a ocorrência da prescrição da pretensão autoral, com fundamento no prazo trienal previsto no artigo 206, § 3o, V, do Código Civil.

Sem razão, contudo.

A demanda não se qualifica como ação anulatória de negócio jurídico, cuja finalidade seria invalidar contrato formalmente existente, mas viciado por defeito de consentimento ou forma, hipótese em que incide o prazo decadencial de quatro anos previsto no art. 178 do Código Civil.

Trata-se, sim, de ação declaratória de inexistência de relação contratual, ajuizada com o objetivo de reconhecer judicialmente que jamais houve vínculo jurídico entre as partes, tornando inexistente o negócio, situação que se amolda a hipóteses típicas de contratação fraudulenta ou lançamentos indevidos em benefício previdenciário.

No tocante à prescrição, tratando-se de controvérsia decorrente de relação de consumo, incide o prazo quinquenal do art. 27 do CDC, contado do momento em que o consumidor tomou ciência do dano e de sua autoria.

Na hipótese,
os descontos referentes ao contrato n. 11304934 ocorreram de forma reiterada até próximo
à propositura da ação, distribuída em 02/08/2022, o que afasta a alegação de prescrição.

Ademais, por se tratar de relação continuada, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que o termo inicial do prazo prescricional se renova a cada desconto indevido
, de modo que permanecem exigíveis as parcelas cobradas nos cinco anos anteriores ao ajuizamento, nos termos do artigo 27 do CDC e da jurisprudência consolidada do STJ.

Portanto, o ajuizamento da ação ocorreu dentro do quinquênio legal, motivo pelo qual
rejeito
a prejudicial de mérito relativa à decadência e à prescrição.

É como voto.

VOTO (MÉRITO).

EXMA.
SR.a

DES.a
CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Expedito José Leandro
ajuizou
Ação Declaratória de Inexistência de Débito cumulada com Obrigação de Fazer e Reparação de Danos Materiais e Morais
contra o
Banco BMG S.A.
, sob o fundamento de que não contratou o empréstimo consignado vinculado ao contrato no 11304934, no valor de R$ 1.100,00, embora os respectivos descontos, no valor mensal de R$ 60,60, tenham passado a incidir em seu benefício previdenciário a partir de fevereiro de 2017.

Afirma que jamais firmou contrato com o Banco Requerido ou recebeu valores referentes a tal operação, razão pela qual requereu a suspensão dos descontos, a restituição em dobro dos valores indevidamente debitados e a reparação pelos danos morais decorrentes da falha na prestação do serviço bancário.

Na contestação, o Banco BMG S.A. suscitou as preliminares de falta de interesse processual, decadência e prescrição da pretensão autoral. No mérito, afirmou que o autor contratou cartão de crédito consignado em 2015, com adesão expressa e autorização para desconto em folha, recebeu valores por meio de saque e utilizou o cartão para compras em estabelecimentos comerciais e pagamentos diversos.

Alegou inexistir falha na prestação do serviço, que os descontos decorrem da utilização do produto contratado
e que a contratação foi formalizada de acordo com as exigências legais e contratuais.

Encerrada a instrução processual, o Juiz
a quo
rejeitou as preliminares e, no mérito,
rejeitou as preliminares e, no mérito, declarou a nulidade do contrato no 11304934, determinou a retirada da averbação no benefício previdenciário do autor, condenou o Banco BMG S.A. a restituir, em dobro, a quantia de R$ 1.100,00, com correção monetária e juros, e ao pagamento de R$ 3.000,00 a título de danos morais, além das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 15% sobre o valor da condenação.

A controvérsia recursal consiste em analisar a existência de relação jurídica válida entre o Autor e o Banco Apelante, consubstanciada no contrato de cartão de crédito consignado n. 11304934, indicado no extrato do benefício previdenciário, bem como a possibilidade de restituição dos valores descontados na forma dobrada, nos termos do art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, e a manutenção da indenização por danos morais fixada na sentença.

Desde logo, cumpre destacar que é pacífico o entendimento consubstanciado no Verbete 297 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, segundo o qual, “
O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras
”. Trata-se,
pois, de orientação consolidada, que reafirma o compromisso do ordenamento jurídico com a proteção do consumidor, mesmo nas relações envolvendo agentes do sistema financeiro.

Impõe-se, de conseguinte, a inversão do ônus da prova, nos termos do art. 6o, inciso VIII, do referido diploma legal, ante a verossimilhança das alegações formuladas pelo consumidor e sua notória hipossuficiência técnica e econômica comparado à instituição financeira.

Trata-se de medida que visa preservar o equilíbrio processual e assegurar a efetividade da tutela consumerista, em conformidade com os princípios norteadores do microssistema de defesa do consumidor.

No caso, embora o Banco Apelante sustente a regularidade da contratação e afirme que o vínculo questionado estaria relacionado a operações anteriores, não apresentou qualquer elemento probatório apto a demonstrar a existência de relação jurídica válida entre as partes especificamente quanto ao contrato de cartão de crédito consignado n. 11304934.

O conjunto probatório evidencia situação objetiva: o extrato do INSS registra o “contrato” n. 11304934 como ativo, com inclusão em 03/02/2017 e limite de cartão de R$ 1.100,00; contudo, a instituição financeira juntou apenas
instrumentos contratuais e telas sistêmicas referentes a outros números (39240995, 59697491 e 4286419), sem qualquer correlação comprovada com o registro impugnado.

A impugnação à contestação, amparada em ofício do INSS (SEI n. 171/2023) e na Instrução Normativa n. 28/2008, deixa claro que o número do contrato consignado é único e não sofre alteração administrativa que possa modificar sua identificação original
, contrariando a narrativa defensiva.

Assim, não há, nos autos, cópia do contrato de cartão de crédito consignado n. 11304934, tampouco comprovantes de transferência de valores ao Apelado, extratos internos ou telas do sistema de cadastro e controle referente a este contrato. Se, de fato, houvesse contrato válido, competia à instituição financeira apresentá-lo para amparar sua defesa.

Aliás, impugnada pelo
Autor
a validade do contrato bancário, é aplicável ao caso a tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 1.061, segundo a qual: "
Na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a autenticidade (CPC,
arts
. 6o, 369 e 429, II)
."

Logo
, diante da
inexistência
de prova minimamente idônea quanto à origem e legitimidade dos débitos consignados, incide o art. 373, II, do CPC, que atribui ao réu o ônus de comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito
do Autor,
encargo que não foi cumprido.

Consequentemente, escorreita a sentença ao reconhecer a inexistência da relação contratual e determinar a devolução dos valores descontados indevidamente, nos termos do art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor.

Configurada a inexistência da contratação, impõe-se a restituição dos valores indevidamente descontados do benefício previdenciário do
A
utor.

Nos termos do art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, “
O consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável.
”
.

Na hipótese
,
não houve qualquer comprovação de engano justificável
, tampouco evidência de que a instituição financeira tenha adotado medidas mínimas de verificação da regularidade da contratação antes de proceder aos descontos em folha.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme:

“A restituição em dobro do indébito independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor que realizou a cobrança indevida, revelando-se cabível quando a referida cobrança consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva.”

(
EAREsp
676.608/RS, Rel. Min. OG Fernandes, Corte Especial,
DJe
30/03/2021)
.

Portanto, legítima a condenação à devolução em dobro dos valores indevidamente descontados
.

Por outro lado, quanto à indenização por danos morais fixada na sentença em R$ 3.000,00 (três mil reais), verifico que, conquanto configurada a indevida retenção de valores de natureza alimentar, não há nos autos prova de que o evento tenha extrapolado o mero aborrecimento ou gerado sofrimento psíquico relevante, capaz de caracterizar dano extrapatrimonial indenizável.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça estabelece que,
“
a fraude em empréstimo consignado não gera danos morais in
re

ipsa
, sendo necessária a comprovação de dano psicológico
”.
(
STJ, Terceira Turma,
AgInt
no
AREsp
n. 2.683.592/SE, relator Ministro Carlos Cini
Marchionatti

-
Desembargador Convocado TJRS, Terceira Tuma, julgado em 24/2/2025,
publicado no DJE
de 28/2/2025).

No mesmo sentido, trago outro julgado:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO.
PARTICULARIDADES DA CAUSA. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7/STJ. DISSÍDIO PREJUDICADO. ALEGADA VIOLAÇÃO AOS ARTS. 976 E 978 DO CPC. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356/STF. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que a fraude bancária, ensejadora da contratação de empréstimo, não pode ser considerada, por si só, suficiente para a caracterização do dano moral, sendo necessária a existência de circunstâncias agravantes que possam configurar a lesão extrapatrimonial.
[...].
(
AgInt
no
AREsp
n. 2.544.150/MA, relator Ministro Marco Aurélio
Bellizze
, Terceira Turma, julgado em 13/5/2024,
DJe
de 15/5/2024)
.

No caso em análise, não se verificam quaisquer elementos que evidenciem situação extraordinária apta a justificar a condenação por danos extrapatrimoniais, como negativa indevida de crédito, interrupção do benefício previdenciário, exposição vexatória ou constrangimento público.

A pretensão indenizatória está fundada unicamente na alegação de inexistência de contratação do cartão de crédito consignado n. 11304934, sem demonstração de repercussão concreta na esfera moral do consumidor, razão pela qual não se justifica a manutenção da condenação por danos morais, sobretudo diante da determinação de restituição integral, em dobro, dos valores descontados, com os devidos consectários legais.

Embora o desconto indevido tenha recaído diretamente sobre verba de natureza alimentar, circunstância que, em tese, pode configurar fator agravante apto a ensejar compensação por danos morais, no presente caso não foi demonstrado que tais descontos comprometeram a subsistência do Apelado ou tenham repercutido de forma relevante em sua esfera psíquica.

Cito, a propósito, recente precedente
desta

Primeira
Câmara de Direito Privado:

[...] III. Razões de decidir

3. A perícia grafotécnica confirmou que as assinaturas lançadas nos Contratos não pertencem ao Recorrido, o que comprova a fraude.

4. A jurisprudência do STJ entende que a fraude bancária, por si só, não enseja indenização por dano moral, salvo se houver circunstâncias excepcionais ou agravantes que afetem a esfera psíquica do consumidor.

5. No caso, não há elementos que demonstrem abalo psicológico, angústia, humilhação ou exposição pública do Recorrido.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:
“
A fraude em contrato de empréstimo consignado não configura, por si só, dano moral, para tanto é necessária prova de circunstâncias excepcionais que evidenciem ofensa à esfera psíquica do consumidor
.”

Jurisprudência relevante citada:
STJ,
AgInt
no
AREsp
n. 2.683.592/SE, Rel. Min. Carlos Cini
Marchionatti
, 3a Turma, j. 24/2/2025, DJEN 28/2/2025; STJ,
AgInt
no REsp n. 2.161.169/SP, Rel. Min. Humberto Martins, 3a Turma, j. 23/9/2024,
DJe
25/9/2024.(TJMT,

apelação 1029087-09.2022.8.11.0041,
Primeira Câmara De Direito Privado,
relator Des. Sebastião Barbosa Farias,
redatora p/ acórdão Desa. Clarice Claudino da Silva,
julgado em 29/04/2025,
publica
d
o no
DJe
em
07/05/2025). [sem negrito no original].

Dessa forma, não reconhe
ço
a existência de dano moral indenizável em favor do Apelado, o que impõe o provimento parcial do Recurso para reformar a sentença nessa extensão.

Com essas considerações,
dou provimento parcial ao Recurso

e
afast
o
a condenação ao pagamento de indenização
por
danos morais.

Em razão da sucumbência recíproca, nos termos do artigo 86 do CPC, cada parte arcará com metade das custas e despesas processuais, bem como com os honorários advocatícios de seus respectivos patronos, mantidos os percentuais fixados na
sentença (
15% do valor da condenação)
, nos termos do artigo 85, § 2° do CPC, distribuindo-os igualmente entre as partes (50% para cada uma
), vedada
a compensação
,
ressalvando-se, quanto ao Autor, a suspensão da exigibilidade, nos termos do artigo 98, §3o, do CPC.

Mantenho inalterados os demais termos da sentença.

Por fim, ao caso não se aplica a majoração prevista no artigo 85, § 11, do CPC, diante do provimento parcial do Apelo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/08/2025